Tribunal: TJSP
Processo: 2033850-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça à autora – Elementos nos autos insuficientes para a correta análise da pretensão – Artigo 99, § 2o do CPC que determina seja oportunizada à parte a comprovação da alegada hipossuficiência antes de indeferi-la – Autora que deverá, na origem,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça à autora – Elementos nos autos insuficientes para a correta análise da pretensão – Artigo 99, § 2o do CPC que determina seja oportunizada à parte a comprovação da alegada hipossuficiência antes de indeferi-la – Autora que deverá, na origem, apresentar os documentos comprobatórios da insuficiência de recursos para que a questão seja reapreciada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.